Tribunal: TJMT
Processo: 1005717-09.2019.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005717-09.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIANA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 040.337.201-11 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1005717-09.2019.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO

Recorrente(s):

FABIANA MARTINS DOS SANTOS

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/10/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – LIMITAÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM CONTRAPOSTO - REFORMA DA SENTENÇA PARA LIMITAR A CONDENAÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Dispõe o art. 31 da Lei 9.099/95:

Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei,
desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia
.

In casu, o objeto da controvérsia foi o débito apontado nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 132,36 (cento e trinta e dois reais e trinta e seis centavos).

Logo, por corolário lógico, o pedido contraposto deve se limitar exclusivamente ao montante sub judice, no caso, ao valor do próprio apontamento.

Recurso conhecido e provido para adequar o valor da condenação do pedido contraposto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação e
condenou a Reclamante em pedido contraposto.

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença, pugnando pela limitação do pedido contraposto no valor da negativação discutida nestes autos.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, existe razão o recurso do Autor que somente pugna pela adequação do valor da condenação do pedido contraposto, para que o mesmo se restrinja ao valor da negativação questionada no valor de R$ 132,36.

Dispõe o art. 31 da Lei 9.099/95:

Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei,
desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia
.

In casu, o objeto da controvérsia foi o débito apontado nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 132,36 (cento e trinta e dois reais e trinta e seis centavos).

Logo, por corolário lógico, o pedido contraposto deve se limitar exclusivamente ao montante sub judice, no caso, ao valor do próprio apontamento.

Sendo assim, após análise dos autos, entendo que a sentença merece reforma para adequar o valor da condenação do pedido contraposto em R$ 132,36 (cento e trinta e dois reais e trinta e seis centavos).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença APENAS para adequar o valor da condenação do pedido contraposto em R$ 132,36 (cento e trinta e dois reais e trinta e seis centavos), mantendo a sentença nos demais termos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020